Tribunal: STF
Processo: RE 86305
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
- Acórdão que nem sequer pode ser considerado decisão final, pois apenas afastou a alegação de coisa julgada e determinou que o processo retornasse ao Juiz "a quo", para que seja decidido de conformidade com a lei. 
- Não há como falar-se em violação da lei que somente será questionada na futura decisão, bem como reconhecer-se divergência com acórdão que negaram vinculação de vencimentos.